Tribunal: TJSP
Processo: 4012082-51.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NESTA INSTÂNCIA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NESTA INSTÂNCIA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.